Tribunal: TJMT
Processo: 1035789-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035789-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE BATISTA DA SILVA - CPF: 175.595.881-15 (AGRAVADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – COMPLEXIDADE DA PERÍCIA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais, fixados no valor de R$ 4.400,00, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. A decisão de origem manteve os honorários nos termos da proposta apresentada pelo perito judicial, fundamentando-se na complexidade da perícia a ser realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de honorários periciais é excessivo diante da natureza da perícia a ser realizada; e (ii) saber se é possível a repartição do pagamento dos honorários entre as partes quando a perícia é requerida por ambas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 95 do CPC estabelece que os honorários do perito devem ser adiantados pela parte que requereu a perícia ou rateados quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício.

A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade da prova técnica, o grau de especialização exigido, o zelo profissional, o tempo e os meios necessários para sua realização, conforme art. 2o, incisos I a IV, da Resolução CNJ no 232/2016.

A perícia, voltada à análise de cálculos da conta PASEP da parte autora, exige conhecimento técnico específico e detalhado, não sendo possível considerar como de baixa complexidade.

A ausência de impugnação concreta ao valor fixado, aliada à ausência de elementos que demonstrem desproporcionalidade, justifica a manutenção da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de complexidade da prova, o tempo exigido e a qualificação do perito. 2. A impugnação ao valor fixado exige a demonstração concreta de desproporcionalidade. 3. A fixação do valor dos honorários insere-se na esfera discricionária do juiz, não cabendo sua revisão sem prova robusta de excesso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95 e 465; Resolução CNJ no 232/2016, art. 2o, I a IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AM, AI 40101213120238040000, Rel. Des. Cláudio César Ramalheira Roessing, 1a Câmara Cível, j. 13.08.2024; TJMT, AI 1036685-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos dos Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1030309-46.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais, pelos seguintes fundamentos:

“Verifica-se que a requerida pugna pela redução da proposta de honorários periciais, id. 169616474, enquanto o perito judicial se manifesta no processo mantendo o valor dos honorários, diante de complexidade da perícia a ser desenvolvida, id. 172153542.

Apesar de a requerida questionar o montante fixado, não apresentou elementos robustos que o desconstituíssem. Portanto, não cabe considerar a redução dos honorários apresentados, razão pela qual mantenho o valor estipulado pelo expert.

No mais, cumpra-se conforme determinado no id. 134192336.”

O agravante argumenta que o valor de R$4.440,00 é excessivo, vez que se trata de cálculo de pequeno grau de dificuldade, sendo que basta a elaboração de simples cálculos aritméticos para a apuração do quantum devido.

Afirma que os honorários periciais devem ser arbitrados levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sustenta que os honorários periciais devem ser rateados, uma vez que foi requerido por ambas as partes.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e devolutivo ao presente caso, com a consequente redução do valor dos honorários periciais e a repartição do ônus.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A liminar foi indeferida (Id.260317685).

Apesar de devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar Contraminuta, conforme certificado no Id. 268243870.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão é singela e o recurso não comporta provimento.

O dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. ”

As regras sobre o ônus da prova não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais,
pois mesmo que o ônus da prova recaia sobre a parte que aduziu o fato, no caso, a parte autora/agravada, cabe à instituição bancária o recolhimento dos honorários.

Quanto ao valor dos honorários do perito, é cediço que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

Desta forma, a perícia a ser realizada destina-se a verificar, basicamente, se houve aplicação correta dos índices de juros e de correção monetária na conta PASEP da parte autora (Id. 15544446 - na origem).

In casu
, o valor fixado, de R$4.400,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como está em consonância com os precedentes do Tribunal Amazonense e desta e.
Corte e in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DO PERITO E NÃO RECONHECEU O EXCESSO NO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITA CONTÁBIL. EXPERTISE SUFICIENTE PARA A APURAÇÃO DE VALOR COM BASE EM CONTRATO BANCÁRIO . NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IRRAZOABILDADE NO VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AM - Agravo de Instrumento: 40101213120238040000 Manaus, Relator.: Cláudio César Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Disveco LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que homologou o valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) a título de honorários periciais em Ação de Responsabilidade por Vício do Produto c/c Danos Materiais e Morais ajuizada por Adriana Pereira da Silva em face de Toyota do Brasil LTDA. e Disveco LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de honorários periciais é excessivo e desproporcional, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia, a natureza do objeto a ser analisado e o tempo despendido pelo perito.

A fixação do valor dos honorários periciais está sujeita à discricionariedade do magistrado, inexistindo critérios legais rígidos para sua quantificação, cabendo ao juízo ponderar as particularidades do caso concreto.

O valor arbitrado de R$ 6.800,00 revela-se compatível com o objeto da perícia e será rateado entre as partes solicitantes, não havendo prova de que importe em ônus excessivo para a parte recorrente.

A inexistência de elementos concretos que demonstrem a desproporcionalidade do valor impede a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O arbitramento dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a complexidade da perícia e o tempo despendido pelo expert.

A fixação do valor dos honorários periciais insere-se na discricionariedade do magistrado, inexistindo critérios legais rígidos para sua quantificação.

A impugnação ao valor dos honorários periciais exige a demonstração concreta da desproporcionalidade, sob pena de manutenção da decisão agravada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 465. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI 07051594220228070000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 15.06.2022.

(N.U 1036685-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem determinou a realização de perícia, atribuindo à agravante o ônus quanto ao pagamento dos honorários periciais, fixados no valor de R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025